Tribunal: CARF
Processo: 15463.720245/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.720245/2019-03
ACÓRDÃO
2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBELE POGGI DE ASSIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no
7.713/88.
Afasta-se parcialmente a autuação quando restar comprovado haver
ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) com documentação hábil e
idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, mesmo
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720245/2019-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos relativa aos honorários
advocatícios pagos, no valor de R$ 100.000,00, na base de cálculo do imposto renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/39):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 08 a 15), por meio da qual,
em decorrência de revisão da DIRPF, referente ao exercício de 2016, foi apurado Imposto
Suplementar de R$ 41.505,46. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 509.599,80, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.

Inconformado com a autuação a contribuinte apresentou impugnação, fl. 03, alegando,
que:

É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720245/2019-03
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 06/07/2020 (fls. 53), a contribuinte, em 11/08/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/63), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, preliminarmente, que cometeu equívoco ao declarar os rendimentos recebidos
acumuladamente em campo indevido de sua declaração de ajuste, deixando inclusive de informar
as despesas com advogado pela condução do processo judicial originário e o imposto recolhido,
bem como a destinação dos bens inventariados e partilhados recebidos na condição de herdeira,
na ficha bens e direitos. No mérito, após relatar seu estado de saúde registrando ser portadora de
moléstia grave, reforça que por falta de conhecimento preencheu incorretamente sua declaração
de ajuste anual ao não deduzir os honorários advocatícios pagos em face do recebimento dos
aludidos rendimentos, ao teor do art. 12-A, § 3o da Lei no 7.713/88. Requer, ao final, a prioridade
na tramitação do presente recurso, com base no art. 69-A da Lei no 9.784/99 e art. 71 da Lei no
10.741/03 (Estatuto do Idoso) e, mérito, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/98.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 101), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Tendo em vista que o art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com redação
dada pela Portaria RFB no 4105, de 30/07/2020, estendeu a suspensão dos prazos para a prática
de atos processuais em suas repartições até 31/08/2020, como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COIVD-19, deverá ser considerado
tempestivo o presente recurso, razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial – dos
honorários advocatícios pagos:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720245/2019-03
4
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, sujeitos
à tributação exclusiva, no valor de R$ 509.599,80, constatada em sede de revisão da DAA/2016
apresentada, importando na apuração do imposto suplementar, no valor de R$ 41.505,46, cuja
tributação ocorreu com base nos arts. 12-A e 12-B da Lei no 7.713/88, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, com em especial destaque para dedução dos honorários advocatícios pagos pela
condução do processo judicial onde originaram os valores recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o recibo da transferência bancária, atestando o pagamento de honorários à advogada
Cely de Souza Freitas pela condução do processo no 0017006-80.2002.4.02.5101 (94.0024287-5),
que tramitou na 20a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 76).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
37/38):
Em que pese as alegações da defesa quando afirma que não recebeu o valor lançado
como omisso pela fiscalização, fato é que, da análise das informações constantes da
DIRPF, acostada aos autos às fls. 24 a 30, excerto abaixo copiado, verifica-se que o valor
ora contestado foi declarado pela contribuinte como rendimento isento e não
tributável. Assim sendo, os argumentos da impugnante não merece credibilidade. Pois,
ainda que os valores tenham sido informados no campo errado, a própria fiscalizada
declarou para o fisco a existência da ação que culminou com o pagamento dos valores
lançados como omisso pela fiscalização.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720245/2019-03
5
Posto isto, considerando-se que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
submetidos à tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, e tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, por força da alteração
do art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, promovida pela Lei no 13.149, de
21 de julho de 2015.
Este tratamento já era conferido, desde 28 de julho de 2010, aos rendimentos recebidos
acumuladamente relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, quando
decorrentes de: a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e b) rendimentos do trabalho. Aplica-se à citada tributação, inclusive, aos
rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal; devendo abranger o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e
juros deles decorrentes, não se aplicando a retenção na fonte no percentual de 3%, de
que trata o art. 27 da Lei no 10.833/2003, a rendimento recebido acumuladamente
relativo a ano-calendário anterior decorrente do cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mesmo quando pago mediante precatório ou requisição de pequeno valor.
O imposto deve ser retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12-A; Instrução Normativa RFB no
1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 36 a 42; Parecer Normativo Cosit no 5, de 1995;
Parecer PGFN/CAT no 815/2010; Nota PGFN/CRJ no 981/2015; e Nota PGFN/CRJ no
1.040/2015).
Assim sendo, após exame dos autos, considerando-se que a própria contribuinte
informou ao fisco o recebimento do valor tributado pela fiscalização e que o valor em
debate não foi oferecido a tributação em época própria, em que pese as alegações da
contribuinte, o procedimento adotado pela fiscalização não merece nenhum reparo.
Pois. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à omissão de rendimentos propriamente dita, tem-se que lastreado nas
informações lançadas em DIRF pelo Banco do Brasil, indene de dúvida acerca de sua ocorrência, da
qual não se nega, restando inclusive reconhecido pela própria contribuinte haver incorrido em
erro ao registrar na DAA os aludidos valores como isentos e não tributáveis.
Neste ponto, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e
veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo a contribuinte
responder pelas declarações inexatas, com a lavratura do lançamento fiscal, segundo os arts. 787
e 841, III e VI do RIR/99
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.658 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720245/2019-03
6
Não obstante, cabe ressaltar que, por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88,
as despesas com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. No caso
dos autos, a prova produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária à
advogada Cely de Souza Freitas que prestou serviços ao espólio da genitora da contribuinte, Aisa
Poggi de Assis, conduzindo a ação revisional de pensão civil no 94.0024287-5, que resultou no
recebimento dos rendimentos tributáveis tidos por omitidos.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e lastreado no conjunto
probatório produzido – com especial destaque para o recibo de transferência bancária TED ora
acostado e nas peças judiciais já anexadas (fls. 76 e 16/22) – uma vez comprovado o pagamento
dos honorários advocatícios à patrona Cely de Souza Freitas, cujo labor desempenhado resultou
nos rendimentos recebidos acumuladamente e levantados junto à instituição financeira, deve ser
excluída a respectiva quantia da incidência tributária, na exata dicção da legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para afastar a omissão de rendimentos relativa aos honorários advocatícios pagos, no valor de R$
100.000,00, na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original